Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-77.2020.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000448-77.2020.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MENDES CARDOSO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PEDIDO DE NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE MÉDICO ESPECIALISTA. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EXPEDIENTE MERAMENTE PROTELATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que julgou improcedente a ação de cobrança e reajuste monetário do seguro DPVAT, sob o fundamento de que a parte autora não apresenta dano físico a ser indenizado, afastando, assim, qualquer possibilidade de complementação, como pleiteado na exordial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é necessário que o laudo pericial seja elaborado por médico especialista, sob pena de ser declarado nulo; (ii) se a realização da perícia após seis anos do acidente compromete a confiabilidade do exame, ensejando sua anulação.

III. Razões de decidir

O laudo pericial (ID 86930664) foi elaborado por profissional legalmente habilitada, com pós-graduação em perícia médica e medicina legal, sendo considerada apta para realizar a avaliação exigida no caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a especialização do perito médico não constitui requisito essencial para a validade da perícia, bem como que a escolha do perito deve ser de livre nomeação do juiz.

A perícia foi realizada de maneira fundamentada, inexistindo irregularidade formal ou material apta a comprometer sua validade.

O transcurso de tempo entre o acidente e a realização da perícia não enseja, por si só, a nulidade do laudo, sobretudo quando inexistente comprovação de prejuízo concreto à parte recorrente.

A nomeação de novo perito, além de desnecessária, seria expediente meramente protelatório, atentatório à razoável duração do processo.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXXVIII; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1696733 SP 2020/0100604-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2021; STJ - REsp: 1758180 RJ 2018/0182479-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018; TJ-BA – Agravo de Instrumento nº 8021858-38.2020.805.0000, Relatora: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS Data de Publicação: 08/12/2020; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0017097-20.2015.8.08.0024, Relatora: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000448-77.2020.8.05.0046
, em que figuram como apelante JOSE MENDES CARDOSO e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .